Tribunal: TJES
Processo: 5003971-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003971-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WELITON LUIZ NUNES PEREIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003971-40.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDMAR DUTRA MEDEIROS JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WELITON LUIZ NUNES PEREIRA - ES 36194

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

O presente
Habeas Corpus,
com pedido liminar, foi impetrado em favor de
EDMAR DUTRA MEDEIROS JÚNIOR
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que impôs medidas protetivas de urgência em face do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a autoridade coatora deferiu medidas protetivas de urgência diversas de prisão, sem a existência de qualquer ato de violência doméstica, destacando a primariedade do paciente.

Sustenta, ainda, que, mesmo diante de fatos novos, a autoridade coatora proferiu decisão parcial, optando por manter as medidas protetivas sob a alegação de que a palavra da vítima tem especial valor probatório no rito da Lei Maria da Penha, razão pela qual requer a revogação das medidas protetivas de urgência impostas pela autoridade coatora (id. 2585809).

Pedido liminar indeferido (id. 2593345).

Informações (id.2604987) e parecer ministerial (id. 2641542), pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

Petição protocolada pela defesa (id. 2647435) e documentos (id.2647436).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 26 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003971-40.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDMAR DUTRA MEDEIROS JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: WELITON LUIZ NUNES PEREIRA - ES 36194

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

V O T O

Em princípio, registro que, embora o paciente não esteja sofrendo restrição total de sua liberdade, conforme decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal,
“
o habeas corpus pode ser empregado para impugnar medidas cautelares de natureza criminal diversas da prisão. Isso porque, se descumprida a medida alternativa, é possível o estabelecimento da custódia, alcançando-se o direito de ir e vir
”
(
STF
,
HC 170735,
Relator(a): MARCO AURÉLIO
, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ 30.9.2020).

Assim, entendo cabível a impetração do
habeas corpus
na espécie, até mesmo porque o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência foi analisado pelo juízo de origem, inexistindo, também, supressão de instância.

Quanto aos fatos que circundam o presente
Habeas Corpus
, depreende-se que a ofendida, no dia 20 de setembro de 2021, compareceu na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Serra relatando que sua família e ela são constantemente ameaçados pelo paciente, com quem conviveu por aproximadamente seis meses.

Diante desses fatos e do estado gestacional da vítima (gravidez de alto risco), requereu as medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

Após fixadas as medidas protetivas de urgência pela autoridade apontada como coatora, a defesa do paciente peticionou nos autos requerendo a revogação dessas, tendo o MM. Juiz de Direito conservado as medidas, conforme estabelecido em decisão do dia 22 de setembro de 2021.

Não desconheço que ambas as turmas de Direito Penal do Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que,
“embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação”
(
STJ
, RHC 120.880/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 28.9.2020).

No entanto, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, prestadas as judiciosas informações (id. 2604987), pude constatar que as medidas não foram impostas de forma indiscriminada, já que
“
a vítima compareceu aos autos, espontaneamente, e informou a permanência do temor de sua pessoa para com o paciente
”
.

Outrossim, de acordo com a decisão que decretou as medidas cautelares diversas de prisão, juntada pelo impetrante após a análise do pedido liminar (fl. 9 do id. 2647436), o paciente
“está

reiteradamente
praticando atos denominados como de violência doméstica”
- destaquei
.

Quanto ao argumento de que os fatos são inverídicos, destaco que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o,
de tal modo que resta inviável a análise pormenorizada d
o ocorrido
.

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, pois ocorre frequentemente em situações de clandestinidade (
STJ
, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 30.11.2020).

Dessa forma, entendo que as medidas impostas ao paciente se mostram adequadas,
atendendo a um juízo de proporcionalidade entre a preservação da integridade psíquica da suposta vítima e o direito de ir e vir do paciente
.

Diante de todo o exposto, confirmo a liminar, para
DENEGAR a ordem do presente
H
abeas
C
orpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003971-40.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDMAR DUTRA MEDEIROS JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: WELITON LUIZ NUNES PEREIRA - ES 36194

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

A
C Ó R D Ã O

EMENTA: HABEAS CORPUS.
MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE PORMENORIZADA DOS FATOS.

RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
PROPORCIONALIDADE ENTRE A PRESERVAÇÃO DA INTEG
R
IDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA E A RESTRIÇÃO PARCIAL DA LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE.
ORDEM DENEGADA.

Embora o paciente não esteja sofrendo total restrição de sua liberdade, o
habeas corpus
pode ser empregado para impugnar medidas cautelares de natureza criminal diversas da prisão, visto que se descumprida a medida alternativa, é possível o estabelecimento da custódia, alcançando-se o direito de ir e vir. Precedentes do STF.

O
Habeas Corpus
é a via processual inadequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, de tal modo que resta inviável a análise pormenorizada do ocorrido.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, pois ocorre frequentemente em situações de clandestinidade. Precedentes do STJ.

As medidas impostas ao paciente se mostram adequadas, eis que atendem a um juízo de proporcionalidade entre a preservação da integridade psíquica da suposta vítima e o direito de ir e vir do paciente.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGA
R
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 8 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.